Tribunal: TJDFT
Processo: 0006685-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS ORAIS DOS POLICIAIS. CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pleito absolutório do recorrente não merece amparo. Isso porque, a apreensão do bem em poder do agente gera a ele a inversão do ônus probatório, isto é, gera para o acusado o ônus de provar que não sabia sobre a origem ilícita do produto, ônus do qual não se desincumbiu, tendo participação direta na ocultação do bem furtado.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Provada a receptação, a condenação deve ser mantida, nos exatos termos da sentença.
3. Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias sejam favoráveis, se o réu for reincidente (específico ou genérico), o regime prisional será o semiaberto (súmula. 269 do STJ).
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.